Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO CONSIDERÁVEL DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Cuidando-se de controvérsia atinente ao transporte aéreo internacional de passageiros, incide, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), haja vista que a relação existente entre as companhias aéreas e os passageiros é de consumo.
1.1. In casu, não se aplica os termos da Convenção de Montreal. Isso porque, no julgamento do RE 636331/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, foi fixada a tese de que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros seriam aplicáveis as Convenções de Varsóvia e Montreal, especificamente nos casos de indenizações de danos matérias, não alcançando as indenizações por danos morais.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo conceito se amolda às empresas de transporte aéreo, é objetiva, fundada na Teoria do Risco (art. 14 do CDC), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
3. O atraso do voo proveniente de falha de ordem técnica na aeronave, sem a devida comprovação, integra o risco da atividade exercida pela companhia aérea, caracterizando-se, portanto, como fortuito interno, o qual não possui o condão de elidir a responsabilidade civil da CIA aérea.
4. A mera assistência material, como, por exemplo, disponibilização de hotel, translado e alimentação, não tem o condão de excluir a responsabilidade civil da companhia aérea, posto que em tais casos essa assistência apenas ameniza os transtornos ocasionados aos passageiros.
5. Por conseguinte, deve prevalecer a responsabilidade civil da apelada pela falha no serviço de transporte aéreo prestado, com a necessária reparação dos danos experimentados pelo apelante.
6. In casu, observa-se que o atraso do primeiro trecho (QUITO-LIMA), fez com que o consumidor perdesse a conexão direta para Brasília, situação que motivou a realocação do consumidor em voo diverso, ocasionando atraso de mais de 19 horas para chegar ao seu destino final. Situação que ultrapassa e muito a esfera do mero dissabor; razão pela qual, mostra-se cabível a compensação a título de danos morais.
7. Diante das circunstâncias do caso concreto, mostra-se razoável e proporcional a fixação a título de danos morais, pois, além de não ser excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa, atende à sua função pedagógica.
8. Recurso parcialmente provido.